Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA. DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento (SELPERCATINIBE 80 mg), conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de verba pública via SISBAJUD para efetivação da ordem, garantindo o desconto de coparticipação da parte requerida; bem como condenou no pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que o medicamento não está inserido no rol da ANS, sendo necessária a comprovação por instrumento público da eficácia do medicamento, pois insuficiente a prescrição do médico particular. Afirma que não há estudos científicos favoráveis a eficácia do medicamento, tampouco manifestação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), conforme art. 10, §13, I e II, da Lei 9.656/98. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72936787).
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade (ou não) de fornecimento da medicação (SELPERCATINIBE 80 mg) pelo ente distrital.
III. Razões de decidir
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual modo, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. As alegações recursais do ente distrital na tentativa de não se obrigar ao fornecimento do medicamento à autora/recorrida não merecem prosperar. Em que pese a medicação não constar do rol de procedimentos da ANS, a alteração legislativa trazida pela Lei no 14.454/22 dispõe que os procedimentos e tratamentos ali indicados são meramente exemplificativos.
6. Além disso, prevalece o entendimento jurisprudencial que cabe ao médico assistente indicar o melhor tratamento para restabelecimento da saúde do paciente. Conforme relatório médico de ID 72935557, a autora/recorrida já fez uso de outros fármacos para o controle da doença (câncer de pulmão metastático), a qual vem aumentando progressivamente, de forma que o uso da medicação em comento (SELPERCATINIBE 80 mg) tem apresentado resultados positivos conforme a existência de estudos científicos citados no referido relatório.
7. Portanto, a comprovação pela autora/recorrida quanto à imprescindibilidade do fármaco, frente ao insucesso de outros tratamentos, implica o dever de fornecimento pelo Estado.
8. No tocante à condenação por dano moral, verifica-se que a negativa de fornecimento da medicação pelo plano de saúde afrontou os direitos de personalidade da parte autora, visto a fragilidade do seu quadro de saúde e efeitos deletérios da demora no tratamento, que potencializam sua angústia e sofrimento (ID 72936761 pág.2). De modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe, inclusive quanto ao valor fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
10.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.